Tribunal: TJPA
Processo: 0008783-24.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008783-24.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO SILVA DO CARMO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008783-24.2013.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BELÉM – 7ª VARA CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: VALÉRIA PORPINO NUNES.

APELADO: MARCIO SILVA DO CARMO
.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO APELADO. PROVIMENTO.

1.

A
conduta do recorrido amolda-se perfeitamente no tipo legal ora analisado, uma vez que a prática da infração penal pelo agente, é suficiente para subsumir a sua conduta ao preceito primário contido no art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “para a configuração do delito de Latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel”. (HC 151.885/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

3. No caso dos autos o apelado, ao tentar para o veículo para subtrair pertences da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra a ofendida, assumindo o risco de ceifar sua vida, mas não atingiu o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo que o fato se amolda ao crime de Latrocínio na modalidade Tentada.

4. Foram consideradas 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime).

5. Pena
definitiva no valor de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias multa. Com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, o cumprimento inicial do regime de pena no sistema fechado.

6. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença absolutória de 1º grau, condenando o apelado.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

32ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através da Promotora de Justiça
Valeria Porpino Nunes
, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7
ª Vara Criminal de Belém
, que proferiu sentença absolutória em relação ao acusado
MARCIO SILVA DO CARMO
,
pela imputação do delito tipificado no
art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal brasileiro
.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença de pronúncia
:

“(,,,) o acusado, na data de 09/01/2013, teria surpreendido a vítima quando esta estava em seu veículo, com a intenção de praticar um delito de roubo. Continua a inicial relatando que a vítima não atendeu a ordem do réu de parar o veículo, motivo pelo qual este disparou um disparo de arma de fogo em sua direção, tendo lhe acertado um dos dedos de sua mão, 'na nítida intenção de pratica o crime de latrocínio'.”

Sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos, o douto representante do
Parquet
pugna pela reforma da sentença para ser o apelado condenado nas sanções punitivas do artigo supracitado.

Em contrarrazões, o recorrido pede, em síntese, a improcedência do recurso, no intuito de manter integralmente a sentença absolutória combatida, alegando a insuficiência de provas.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o
Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, condenando-se o acusado.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de plenário virtual.

VOTO

VOTO.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação Criminal.

Ressalto, de pronto,
que merece provimento a pretensão da representante do Ministério Público de 1º Grau, de condenar o apelado nas infrações do artigo 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, como passo a demonstrar
:

No caso
,
a
conduta do recorrido amolda-se perfeitamente no tipo legal ora analisado, uma vez que a prática da infração penal pelo agente, é suficiente para subsumir a sua conduta ao preceito primário contido no art. 157, § 3º, parte final, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, o qual dispõe (com a redação da época do delito) que:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º (...).

§ 2º (...);

Latrocínio

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

Art. 14 - Diz-se o crime:

Crime consumado

I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

É cediço que os objetos jurídicos tutelados no crime de Latrocínio é a proteção do patrimônio, da integridade física e da vida. Logo, depreende-se, que o delito
é uma forma qualificada do crime de Roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte. Consta no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida como muitos pensam.

No Direito Penal deve-se trabalhar com a intenção do autor. O Latrocínio é considerado crime contra o patrimônio porque o elemento volitivo do agente está voltado para o bem que pretende subtrair, e a morte da vítima é usada incidentalmente para que se chegue à obtenção da "
res
". Assim, como o crime fim é a subtração, e a morte da vítima aparece apenas como crime meio, dá a ideal alocação do Latrocínio nos crimes contra o patrimônio.

Após análise detida dos autos e do acervo probatório,
impende destacar que o recorrido praticou o crime de roubo, com lesão a integridade física da vítima (Tentativa de Latrocínio). Para melhor análise, trago a baila excerto da sentença:

(...) Decido.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Dos depoimentos prestados em juízo, temos os seguintes: A vítima Iranildes da Cruz Assunção relatou em juízo que não conhecia o acusado, tendo o visto pela primeira vez no momento delito e, posteriormente, quando foi apresentado na delegacia após sua prisão. Disse que estava dirigindo seu carro quando o acusado se meteu na frente do automóvel na intenção de fazer a vítima parar para assaltá-la. Que não parou o veículo, motivo pelo qual o acusado disparou um tiro com a arma de fogo que possuía, o qual acertou o para-brisas da frente do automóvel, pegando em seguida em um dos dedos de sua mão.

Às perguntas formuladas pela defesa narrou que logo em seguida ao delito parou em um posto policial próximo ao local do fato, tendo narrado o ocorrido aos policiais e descrito as características do acusado. Que em decorrência do que foi narrado, os policiais presumiram ser o acusado o autor do fato, porque já era conhecido na localidade por cometer crimes desta espécie. Informou ainda que fez o reconhecimento do réu na delegacia por meio de fotos que lhe foram mostradas.

Às perguntas feitas pelo magistrado confirmou que reconheceu o réu em foto que lhe foi mostrada na delegacia, bem como apontou a foto constante à fl. 17 do IPL como sendo do autor do delito.

A testemunha Rytharlle William da Conceição, filho da vítima, relatou que viu a ocorrência do fato, porque estava presente com sua mãe dentro do automóvel, quando o acusado se jogou na frente do carro com uma arma de fogo em mãos e anunciou o assalto. Que sua mãe não parou o veículo, motivo pelo qual o assaltante disparou um tiro que atingiu sua genitora. Reconheceu a foto de fl. 17 do IPL como sendo a pessoa que abordou o veículo de sua genitora. Por fim, disse que nada foi levado pelo acusado, porque sua mãe não parou o veículo.

A testemunha Henrique Mariano Gomes do Amaral, policial militar, relatou em juízo que estava em ronda quando ficou sabendo sobre o delito. Que chegou a fazer algumas diligências, contudo não conseguir encontrar o acusado, só tendo-o detido no dia seguinte. Informou que o acusado já era conhecido na área do crime por cometer vários assaltos.

Relatou que o acusado possui um irmão gêmeo, tanto é que primeiramente fez a detenção de seu irmão erroneamente, só tendo feito a prisão do correto autor do fato posteriormente. Que ao fazer a detenção do acusado este confessou a autoria do delito e a vítima reconheceu o acusado como autor do crime.

À pergunta feita pelo magistrado confirmou que o acusado MARCIO SILVA DO CARMO é o real autor do delito e não seu irmão, pois ao fazer a primeiramente detenção deste último, foi averiguado que este não cometeu o delito.

O réu não foi ouvido em juízo, porque decretada sua revelia, em razão de encontra-se em local incerto e não sabido, contudo, em sede policial, negou a autoria do crime, alegando que a vítima foi pressionado pelos policiais militares a lhe reconhecer como autor do delito.

Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, conclui-se que instrução criminal é insatisfatória para assegurar um decreto condenatório contra o denunciado, pois durante o curso da instrução processual, amparado pelas peças constantes no inquérito, não existe reconhecimento formal válido para imputar ao réu a autoria do fato sem ausência de dúvidas.

A vítima foi precisa em apontar em juízo que não fez o reconhecimento formal do réu perante a autoridade policial, porque estava com medo de ficar diante do acusado, tendo informado que somente o reconheceu por meio de fotos que lhe foram apresentadas na delegacia pela policial militar – instituição que nem sequer era a responsável por fazer tal ato, que deveria ser realizado pela polícia judiciária.

Ocorre que, segunda consta no inquérito policial, a vítima teria feito reconhecimento formal do acusado, atrás de vidro especial de reconhecimento na delegacia (auto de reconhecimento de fl. 07 do IPL). Em várias oportunidades, ao ser questionada na audiência de instrução e julgamento, reafirmou que não fez o reconhecimento pessoal do acusado, tendo somente o realizado por meio de fotografia.

Neste sentido, o auto de reconhecimento citado, que deu embasamento para que o acusado fosse indiciado e, posteriormente, denunciado, esta eivado de falsidade, sendo necessário declarar sua inadmissibilidade como prova, porque não há como aceita que a vítima, várias vezes questionada como realizou o reconhecimento do réu, tenha esquecida que participou de um ato tão solene como é este tipo de reconhecimento.

Por este motivo, não há como afastar completamente a versão apresentada pelo réu em sede policial, de que a vítima teria sido forçada a lhe reconheceu pelos policiais militares. Em que pese a defesa não ter trazido prova neste sentido, trata-se de tese factível, considerando a nulidade patente no auto de reconhecimento juntado ao inquérito.

Ademais, tanto a vítima como seu filho, ouvidos em juízo, reconheceram a foto constante à fl. 17 do IPL como sendo do autor do roubo, contudo sem as devidas cautelas, pois se tratava de foto constante de sua carteira de identidade. Neste sentido as referidas testemunhas ao olharem para a foto tiveram a certeza de ser o réu, porém logo acima e embaixo da foto constava o nome do acusado. Penso que tal reconhecimento também não tem validade probatória, porque viciado pelos caracteres constantes na página.

Outrossim, o policial militar que depôs em juízo, relatou que o acusado possuía um irmão gêmeo, o qual, inclusive, foi detido em um primeiro momento por engano. Mais uma dúvida sobre a real identidade do autor do fato que não foi solucionada pela acusação, devendo a dúvida ser usada em benefício do réu. (...).

Como se observa dos autos, a
materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de reconhecimento (ID nº 5541277, pág. 10), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado pela vítima (ID nº 5541282, pág. 1), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que há o crime de Tentativa de Latrocínio q
uando a morte da vítima não se consuma por razões alheias à vontade do agente.

Considera-se que o crime tentado é quando o agente por circunstâncias alheias à sua vontade não consegue consumar o ato criminoso, restando evidenciado que o Código Penal Brasileiro, como regra, adotou a teoria objetiva, razão pela qual se pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado, porém com redução de um terço a dois terços.
Colaciono julgados:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO. POSSIBILIDADE. INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. RECURSO PROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que, sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio. Precedentes. 2. Para decidir a respeito da eventual
desclassificação
do delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, é necessário analisar a possível existência do animus necandi e verificar se o agente atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Recurso provido para restabelecer a condenação do recorrido pela prática do
crime
previsto no art. 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, II, ambos do
Código Penal
, e, consequentemente, a
pena
imposta na sentença monocrática.

(REsp 1525956/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONFIGURAÇÃO. DOLO DE ROUBAR E DE MATAR DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. 2. Esta Corte também já entendeu que "a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do animus necandi do autor" (AgRg no HC 404.209/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018), intenção que restou devidamente comprovada por meio dos elementos colacionados nos autos. 3. Recurso provido.

(STJ - REsp: 1727577 RJ 2018/0046725-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018)

PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. O conjunto probatório composto por inúmeros depoimentos em juízo contrários à tese defensiva, traduzida em negativas pouco críveis externadas pelos réus, não deixa dúvidas quanto à responsabilidade dos apelantes. Máxime com os reconhecimentos feitos pelas vítimas. Especificamente quanto ao reconhecimento por fotografia, tem-se que os procedimentos enunciados pela Lei Processual Penal, no que se referem ao reconhecimento de pessoas, são tidos pela jurisprudência dominante, tanto deste Egrégio Tribunal quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como meras recomendações. Os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, os testemunhos, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades. Circunstâncias fáticas, inclusive local da ferida incisa provocada pela ação da arma branca, entre o abdômen e o tórax, indicativas do animus necandi. Apelações não providas.

(TJ-DF 07125478920198070003 DF 0712547-89.2019.8.07.0003, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 19/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Observa-se nos autos que a vítima IRANILDES DA CRUZ ASSUNÇÃO, relatou em sede policial e em Juízo que reconheceu o apelado e, que este efetuou disparo de arma de fogo na direção do seu veículo, atingindo sua mão direita por estar agarrada ao volante:

Que não conhecia o acusado, tendo o visto pela primeira vez no momento do delito e, posteriormente, quando foi apresentado na delegacia após sua prisão. Que estava dirigindo seu carro quando o acusado se meteu na frente do automóvel na intenção de fazer a parar para assaltá-la. Que não parou o veículo, motivo pelo qual o acusado disparou um tiro com a arma de fogo que possuía, o qual acertou o para-brisas da frente do automóvel, pegando em seguida em um dos dedos de sua mão. Narrou que logo em seguida ao delito parou em um posto policial próximo ao local do fato, tendo narrado o ocorrido aos policiais e descrito as características do acusado. Que em decorrência do que foi narrado, os policiais presumiram ser o acusado o autor do fato, porque já era conhecido na localidade por cometer crimes desta espécie. Informou ainda que fez o reconhecimento do réu na delegacia por meio de fotos que lhe foram mostradas. Às perguntas feitas pelo magistrado confirmou que reconheceu o réu em foto que lhe foi mostrada na delegacia, bem como apontou a foto constante à fl. 17 do IPL como sendo do autor do delito (...).

A testemunha Rytharlle William da Conceição, filho da vítima, declarou em juízo que reconheceu o recorrido:

Relatou que viu a ocorrência do fato, porque estava presente com sua mãe dentro do automóvel, quando o acusado se jogou na frente do carro com uma arma de fogo em mãos e anunciou o assalto. Que sua mãe não parou o veículo, motivo pelo qual o assaltante disparou um tiro que atingiu sua genitora. Reconheceu foto de fl. 17 do IPL como sendo a pessoa que abordou o veículo de sua genitora. Por fim, disse que nada foi levado pelo acusado, porque sua mãe não parou o veículo.

Denota-se dos depoimentos prestados pelas testemunhas, que a intenção do apelado não era assustar a vítima para que ela parasse o veículo, mas de atingi-la com o disparo de arma de fogo.

Como se contata, das provas trazidas aos autos, principalmente das declarações da vítima, entendo que não há dúvida alguma de que o recorrido desferiu o disparo da arma de fogo na direção da vítima, para que ela parasse o veículo, a fim de garantir a subtração da coisa.

Está devidamente caracterizada a intenção de matar na conduta do apelado, porquanto, ao mirar na direção da vítima, pois demonstrou que pretendia ou no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “para a configuração do delito de latrocínio tentado, é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza, bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo, para subtrair coisa alheia móvel”.

(HC 151.885/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

No caso dos autos o apelado, ao tentar para o veículo para subtrair pertences da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra a ofendida, assumindo o risco de ceifar sua vida, mas não atingiu o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, sendo que o fato se amolda ao crime de Latrocínio na modalidade Tentada.

Em face o exposto, entendo que deva ser acolhido o pleito recursal do Ministério Público para condenar o recorrido como incurso nas penas do artigo 157, § 3º, parte final, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal
. Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REJEIÇÃO DA TESE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – Não há que se falar em ausência ou mesmo insuficiência de provas,
in dubio pro reo
, sendo pacífico neste Tribunal de Justiça e na Jurisprudência pátria a validade do depoimento das vítimas nos crimes patrimoniais, vez que muitas vezes praticados na clandestinidade. 2 – Eventual inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ). 3 – Inviável que se cogite de aplicação da causa especial de redução de pena descrita no Art. 29, §1° do CP, conquanto tenha restado comprovado que o ora recorrente agiu na qualidade de coautor ao longo de todo o
iter criminis
. 4 – A ausência de laudo que comprove as lesões provocadas na vítima não autoriza a desclassificação do delito da figura normativa do Art. 157, §3° para o
caput
do referido tipo penal, uma vez que a tentativa de ceifar a vida da vítima para garantir o sucesso da empreitada criminosa restou evidenciada por outros meios de prova existentes nos autos.
5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(PROCESSO Nº 0005848-63.2017.8.14.0015. Acórdão nº
218.625.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL. RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE,
Data de Julgamento: 05/08/2021. Data de Publicação: 05/08/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. ART. 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 DO CPB - TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS EXTREME DE DÚVIDAS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO A INADEQUAÇÃO DOS MODULADORES JUDICIAIS. INVIABILIDADE. PENA BASE AFERIDA EM 05 ANOS DE RECUSÃO EM FACE DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME TER SIDO FUNDAMENTADO DE MANEIRA DESFAVORÁVEL. INTELIGENCIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL. INOCORRÊNCIA. O RÉU MEDIANTE UMA AÇÃO PRATICOU TRÊS CRIMES DE ROUBO, ATINGINDO PATRIMONIO DISTINTOS. PEDAGOGIA DO ART. 70 DO CPB- REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, A DO RITJEPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.

I - Destarte, inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são aptas para demonstrar o envolvimento do réu no delito de roubo narrado na denúncia, sobretudo quando a vítima aponta, com convicção e firmeza, o acusado como sendo o autor do delito contra si praticado, sendo o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, ratificado em juízo. Ademais, a jurisprudência tem apostado na validade do reconhecimento do acusado como meio de prova no processo penal, desde que ele seja confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e seja corroborado com outros elementos de prova, caso dos autos. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo, pois a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível; II - No tocante a dosimetria, não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta; III - Segundo de extraiu da sentença vergastada, o réu teve a pena base mensurada em 05 anos de reclusão e 30 dias multa, devido modulador das circunstâncias em que o crime foi perpetrado, ter sido fundamentado de maneira desfavorável, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Sumula 23 do TJPA. Nesse

diapasão, a pena provisória foi detratada para 04 anos e 10 dias multa, em face da menoridade do acusado (menor de 21 anos a época dos fatos- carteira de identidade fls. 27 apenso), sendo majorada em 1/3 devido as regras do art. 157, §2º I, II do CP, ou seja, em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, sendo mais uma vez elevada, por conta do reconhecimento do concurso formal na fração de 1/5, totalizando o apenamento final em 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS E 15 DIAS MULTA, devendo o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO.

IV - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; V - Diante desses argumentos, emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou o réu a pena de 06 ANOS, 04 MESES E 24 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II C/C ART. 70 DO CP.

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02481295-50, 215.394, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04).

Feitas as considerações necessárias,
passo à análise da valoração da 1ª fase da Dosimetria da Pena, prevista no art. 59 do CP.

Compulsando-se os autos, considero 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime).

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
, que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

In casu
, observo que a conduta foi reprovável, eis que o apelado agiu com vontade de subtrair os pertences da vítima, não alcançando o seu intento, disparando com arma de fogo, ocasionando lesão no dedo da mão direita da vítima, sendo o dolo eventual para o delito de Latrocínio Tentado, assumindo o risco do resultado naturalístico, razão pelo qual
entendo ser a culpabilidade elevada e negativa
.

Quanto ao vetor
antecedentes
, referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ), não há no sistema de acompanhamento processual – LIBRA, antecedentes criminais em curso, assim,
preservo positivo tal vetor
.

Quanto
a conduta social do denunciado
, entendo ser voltada à prática delituosa, pois o apelado possui registros de ações criminais, inclusive com execução penal, havendo também informações nos autos de que era conhecido na localidade por cometer delitos desta espécie
, motivo pelo qual considero desfavorável esta circunstância.

Não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade

do apelado, razão pelo qual deve ser valorada como neutra.

Quanto ao vetor dos
motivos do crime
, não há fundamento apto nos autos para valorar desfavoravelmente ao recorrido. Não havendo elementos aptos a sobrepesarem o vetor, considero-o como
neutro
.

Referente
as circunstâncias do crime,
t
rata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

No caso dos autos, o recorrente ordenou que a vítima parasse o seu veículo e, como ele não o fez, utilizou arma de fogo para tentar consumar o seu intento criminoso, disparando em direção ao veículo da ofendida, causando danos materiais e lesões corporais na vítima, sendo o apelado contumaz na forma dessa prática delitiva,
razão pelo qual tal vetor deve ser negativado.

Quanto às
consequências do delito
, alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente,
tal vetor deve ser negativado
, em razão da vítima ter sofrido lesão no dedo da mão direita, assim como o abalo emocional ocasionado à mesma, que estava junto com seu filho no veículo, que foi abalroado com o disparo da arma de fogo, perfurando o para brisa, causando danos e prejuízos também de ordem material.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência
desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.

3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Quanto
ao comportamento da vítima
, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (AgInt no REsp 1710287/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Com efeito, como não resta evidente,
in casu
, a interferência da vítima no desdobramento causal, tal circunstância deve ser
considerada neutra
.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIASDO CRIME. MODUS OPERANDI DO DELITO QUE REVELA A SUA GRAVIDADE CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

IV - O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra.

(...)

(AgRg no HC n. 690.059/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 8/10/2021).

Dessa feita na primeira fase da dosimetria da pena
,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (20 a 30 anos de reclusão e, de 10 a 360 dias-multa), com a
presença de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase
, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a
pena em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase há o reconhecimento de causa de diminuição de pena
, relativa a Tentativa do crime de Latrocínio, prevista no art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, todos do CP, devendo ser utilizada fração de 1/3 (um terço) para diminuição da pena,
perfazendo o total de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias multa, o que torno a pena final e definitiva.

Aplico o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, designo o cumprimento inicial do regime de pena no sistema fechado.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual,
conheço o recurso e dou provimento a apelação, para reformar a r. sentença do juízo
a quo
, condenando o apelado MARCIO SILVA DO CARMO nos termos da fundamentação exposta.

É O VOTO.

Belém,

de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Belém, 26/10/2022